Tribunal: TJMT
Processo: 1009216-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009216-87.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Orzílio Alves da Silva Filho, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT.
Narra que o paciente cumpre pena em regime fechado e, em virtude de ser portador de diabetes, postulou a concessão de prisão domiciliar, por integrar o grupo de risco da pandemia do COVID-19.
Afirma, porém, que mesmo diante de parecer favorável do Ministério Público, o juiz singular indeferiu o pleito defensivo.
Assim, sustenta que o paciente integra grupo de risco em relação ao COVID-19, sendo necessária a concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
Apesar do paciente teoricamente integrar grupo de risco, não há indicativos de possível contaminação na unidade prisional em que ele está recolhido, mas, ao contrário, há notícia de que medidas preventivas vem sendo adotadas no âmbito do sistema prisional, como forma de evitar a contaminação dos presos. Ademais, a recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força cogente. Deve ser analisado cada situação individualmente.
Ademais, o writ está precariamente instruído não trazendo informações acerca do estágio do executivo de pena, da provável data de progressão de regime, tampouco do histórico comportamental do beneficiário, dentre outros elementos essenciais à apreciação da existência de risco às funções da pena, caso concedida a prisão domiciliar.
Assim, tem-se que a pandemia do COVID-19 não permite a vulgarização do cumprimento de pena, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde da paciente.
Logo, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator